Tribunal: STF
Processo: ARE 1506680
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Direito penal e processual penal. Tráfico de drogas. Busca veicular. Fundada suspeita. Indícios objetivos. Licitude da prova. Restabelecimento da sentença condenatória. Remessa dos autos ao Tribunal de Justiça. Análise das demais teses do recurso de apelação da defesa. Acolhimento parcial dos declaratórios.



    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reconheceu a ilicitude da prova obtida na busca veicular por ausência de fundada suspeita e absolveu o réu, não tendo se manifestado acerca dos demais pontos levantados nas razões de apelação da defesa.



    2. Ao restabelecer a sentença condenatória, o acórdão questionado foi omisso quanto ao dever do Tribunal de Origem de apreciar as demais teses defensivas presentes na apelação da defesa.



    3. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos.